Tribunal: TJDFT
Processo: 0749955-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO POR ÔNIBUS. SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO POR CONCESSIONÁRIA. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

1. Versando a causa de pedir sobre acidente de trânsito envolvendo ônibus de empresa concessionária do serviço público, e não havendo imputação de ato omissivo ou comissivo a agente público dos quadros do Distrito Federal, a responsabilidade civil deste é subsidiária, e não solidária. Precedentes deste egrégio Tribunal e do colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Não havendo qualquer alegação de incapacidade financeira da empresa concessionária de serviço público de arcar com eventual reparação de danos, correta a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do Distrito Federal, remetendo a causa ao Juízo cível.

3. Agravo de instrumento não provido.